Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXAME DE PROFICIÊNCIA. INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.058/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal e Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar ação de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da Infância e da Juventude ou ao Juízo Cível processar e julgar ação de obrigação de fazer que visa à antecipação da conclusão do ensino médio para ingresso em curso superior, quando inexistente situação de risco ou vulnerabilidade do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça da Infância e da Juventude possui natureza especializada e incide, como regra, nas hipóteses expressamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente quando configuradas situações de ameaça ou violação de direitos.
4. O art. 98 do ECA delimita as hipóteses de aplicação das medidas de proteção, exigindo a presença de violação ou ameaça decorrente de ação ou omissão do Estado, da sociedade, dos pais ou do próprio menor.
5. No caso concreto, a pretensão deduzida não se relaciona à negativa de acesso ao ensino obrigatório, mas à excepcional antecipação da conclusão do ensino médio, com fundamento em critérios de mérito educacional.
6. O Tema 1.058 do STJ fixa a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, hipótese diversa da analisada, o que impõe a realização de distinguishing.
7. A controvérsia possui natureza estritamente civil e educacional, envolvendo instituição de ensino privada, o que atrai a competência do Juízo Cível para apreciação da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: 1. A competência da Vara da Infância e da Juventude pressupõe a existência de situação de risco ou vulnerabilidade nos termos do art. 98 do ECA. 2. Não se aplica o Tema 1.058/STJ às ações que buscam a antecipação da conclusão do ensino médio para ingresso em curso superior, quando o adolescente está regularmente matriculado no ensino regular e inexistente violação de direitos fundamentais. 3. Compete ao Juízo Cível processar e julgar ação de obrigação de fazer proposta contra instituição de ensino privada com natureza estritamente educacional.”
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1360913, 0713244-51.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2021, publicado no DJe: 17/08/2021; REsp n. 1.846.781/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 29/3/2021